Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-26.2018.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003162-26.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), E. C. KLEIN DROGARIA - CNPJ: 11.465.504/0002-84 (EMBARGANTE), EDNA CRISTINA KLEIN - CPF: 010.366.461-06 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), E. C. KLEIN DROGARIA - CNPJ: 11.465.504/0002-84 (EMBARGADO), EDNA CRISTINA KLEIN - CPF: 010.366.461-06 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARGUIÇÃO DA PARTE RÉ – NÃO MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DA AUTORA – ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DISPENSABILIDADE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DAS RÉS PREJUDICADO.

Constatado o erro material, tem de ser sanado nos Embargos de Declaração.

O empresário individual atua sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ, o que torna desnecessária a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autoriza por si só a sua inclusão no polo passivo da Ação de Cobrança.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação para afastar a desconstituição da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinar a retirada da ré Edna Cristina Klein do polo passivo da presente Ação.

As rés alegam omissão do aresto a respeito da necessária condenação da autora (Unimed) ao pagamento de honorários advocatícios.

Esta, por sua vez, aduz que a Câmara julgadora não se pronunciou a respeito da natureza jurídica de empresa individual da demandada (Drogaria), e por isso, segundo afirma, a desconstituição da sua personalidade jurídica é mais simples, sendo dispensável cumprir todos os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil.

Autora e rés pedem a reforma do julgado para que sejam sanados referidos vícios, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

Manifestação de ambas as partes nos IDs. 154013665 e 155727190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em análise mais acurada do conjunto probatório contido nos autos, constata-se que, de fato, a própria natureza jurídica da ré (Drogaria) dispensa a declaração formal de desconsideração de sua personalidade jurídica, pois o empresário individual atua sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ.

Portanto, houve apenas equívoco de fundamentação pelo juízo de origem ao aplicar referido incidente com amparo no artigo 50 do Código Civil.

Na prática, a credora (Unimed) teve apenas reiterado o seu direito de buscar a satisfação da dívida tanto no patrimônio da pessoa jurídica como no da pessoa física.

Nesse ponto, ao dar provimento à Apelação em 23/11/2022, a Câmara considerou não comprovados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, o que, porém, é desnecessário no caso concreto porque, como já ressaltado, o empresário individual responde com seu patrimônio pelas obrigações assumidas pela empresa.

A ausência de distinção efetiva entre os bens da pessoa física e da jurídica por si só autoriza a inclusão da empresária (ré) no polo passivo da Ação de Cobrança.

Os equívocos narrados ocorreram e devem ser sanados nesta via.

Ao Recurso com ID. 133979805 tinha de ser negado provimento, já que o segundo argumento trazido pelas rés estava subsidiado na falta de outra prova escrita da entrega dos produtos, o que foi suprido pela notificação extrajudicial enviada pela credora, a qual foi suficiente para constituir as devedoras em mora, contra o que não se insurgiram nem judicial nem extrajudicialmente.

A procedência das alegações da autora torna prejudicada a pretensão das rés, de fixação de honorários para seu advogado. Por outro lado, a modificação do entendimento firmado na Apelação que interpuseram atrai a incidência do §11 do art. 85 do CPC.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais já definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA) – DEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS EM FACE DE SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA AGRAVANTE – FIRMA
INDIVIDUAL
– VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– CONFUSÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E A
JURÍDICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de medidas coercitivas e/ou constritivas, mostra-se descabida a tese de afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa, podendo o Magistrado impô-las, sem anuência da parte constritada, sobretudo quando
se trata de Cumprimento de Sentença em face de firma
individual
– situação em que há confusão entre a pessoa
jurídica
e a física, mostrando-se desnecessária a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
. “(...)
Por se tratar de
empresário

individual
, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, com base no CNPJ do
empresário

individual
e no CPF da pessoa física
. (N.U 1009781-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).
(N.U 1006374-66.2022.8.11.0000, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/11/2022, DJE de 28/11/2022, sem destaques no original).

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. Citação ultimada e diligências infrutíferas na busca de bens passíveis de penhora. Pretensão do credor à responsabilidade patrimonial da pessoa natural. Decisão do juízo de primeiro grau que indefere a medida, condicionando-a ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Firma individual e pessoa natural empresária. Personalidades que não se distinguem. Confusão patrimonial. Responsabilidade pelas obrigações que recai também sobre o patrimônio da pessoa natural. Desnecessária a desconsideração da personalidade. Possibilidade de inclusão da pessoa natural no polo passivo da ação de execução. Recurso provido
.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2157939-43.2022.8.26.0000, relator Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional VII, Itaquera, 4ª Vara Cível, julgamento em 10/02/2023, registro em 10/02/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento

aos Embargos de Declaração da autora
para reformar o aresto e negar provimento à Apelação com ID. 133979805. Majoro
os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Por conseguinte,
julgo

prejudicado

os Embargos de Declaração das rés.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023